Tribunal: TJES
Processo: 5000868-06.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000868-06.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros
RECORRIDO: ANDERSON SARTORE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000868-06.2025.8.08.0037

RECTES.:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECD
O
.:
ANDERSON SARTORE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
17531574
. Contrarrazões da parte autora no Id.
17531579
.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela
s rés
(Id.
17531574
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
17531572
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, para: a) DECLARAR inexistente o débito objeto dos autos, advindo do contrato nº. 47647847, no valor de R$ 10.888,74, vencido em tese, em 09/06/2022; b) CONFIRMAR a tutela de ID 71915587, para DETERMINAR que as requeridas ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. se abstenham de lançar nos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC ou equivalentes), cobrança em relação à dívida mencionada nos autos, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) CONDENAR, solidariamente, as requeridas ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. a pagarem ao autor ANDERSON SARTORE, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento, conforme súmula 362, STJ, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e pedido liminar
sob o argumento de que
o autor, ao tentar realizar operações bancárias em junho de 2025, foi surpreendido com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA). A restrição referia-se a um suposto débito de R$ 10.888,74, vinculado ao contrato nº 47647847, cuja origem seria o Banco Santander, posteriormente cedido à Itapeva. O autor sustentou desconhecer a dívida, afirmando nunca ter contratado empréstimo ou financiamento com as requeridas. Requereu a baixa da restrição; declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

A parte
ré/Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
suscitando preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Santander (cedente); e, no mérito, a validade da cessão de crédito, a existência da dívida comprovada por telas sistêmicas, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SANTANDER

Alegam as recorrentes ausência de responsabilidade do Banco Santander no negócio jurídico com a parte autora, pois a dívida foi cedida à também ré Itapeva. Todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que a cessão de crédito não isenta o cedente de responsabilidade quanto à existência e validade da dívida, especialmente em relações de consumo, onde todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Se a origem do débito é questionada, a instituição financeira original possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que a capacidade de atestar a contratação é imputada às empresas, instando consignar que não é possível direcionar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da parte ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a parte recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação dos serviços impugnados pelo autor de que não contratou, haja vista que não houve juntada de contrato assinado, instando consignar que se as partes possuem relação jurídica entre si,
bastasse que a parte ré/recorrida elencasse aos autos o contrato estipulado entre as partes e que neste se constasse a contratação dos serviços que
o
consumidor não reconhece
, o que não se verifica. Dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço em relação aos serviços impugnados pela demandante, já que as empresas não comprovam a efetiva contratação d
o
consumidor nesta diapasão.

As rés alegam que o débito questionado decorre de obrigação contraída pela parte recorrida com a empresa Banco
Santander,
sendo que mencionada empresa transferiu a obrigação via cessão de crédito para a também ré Itapeva. Ocorre que ante a ausência de provas contundentes e efetivas a demonstrar a contratação do serviço pelas Recorrentes, e, por conseguinte, a existência de dívida legítima capaz de justificar a sua cobrança, entendo estar evidenciada a conduta ilícita das Rés, consubstanciada na cobrança indevida de débito.

As telas sistêmicas apresentadas em sede de defesa e recurso são documentos unilaterais e, isoladamente, não possuem força probante suficiente para atestar a manifestação de vontade do consumidor.
Inexiste nos autos contrato assinado, físico ou digital, ou qualquer outro meio robusto que vincule o recorrido à obrigação cobrada.

Não se desconhece que o entendimento do STJ é no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível. No entanto, tal posicionamento não afasta o ônus do atual devedor de comprovar a natureza da dívida.

A alegação de fraude ou culpa de terceiro não aproveita aos recorrentes, pois, conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim,
voto pela manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito
advindo do contrato nº. 47647847, no valor de R$ 10.888,74, vencido em 09/06/2022,
e determinou a imediata baixa do registro da dívida e cessação das cobranças.

Quanto à indenização por danos morais
, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, haja vista que
a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação de prejuízo efetivo, conforme entendimento pacificado no STJ
, e, pelos motivos expostos,
vota-se pela
manutenção
da r. sentença
que
reconhece
u
ato ilícito indenizável pela parte ré.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito,
entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) a título de danos morais indenizatórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte ré, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte ré/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)